Tribunal: STF
Processo: HC 75090
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: STF: competência originária inexistente: habeas
corpus fundado em nulidade do processo e do julgamento pelo júri
estadual, quando o Tribunal de Justiça, que desproveu a apelação da
defesa, estava adstrito à questão de ser o veredicto contrário à
prova dos autos, fundamento exclusivo da apelação.
1. É de vetusta jurisprudência do STF - digna de
reafirmação contra esporádicas decisões em contrário - que lhe
compete conhecer originariamente do habeas corpus, se o Tribunal
inferior, em recurso da defesa, manteve a condenação do paciente,
ainda que sem decidir explicitamente dos fundamentos da subseqüente
impetração da ordem; na apelação do réu, salvo limitação explícita
quando da interposição, toda a causa se devolve ao conhecimento do
Tribunal competente, que não está adstrito às razões aventadas pelo
recorrente.
2. Mas, também se consolidou o entendimento de que, quando
o Tribunal só tenha julgado recurso da acusação ou recurso parcial
da defesa, a simples eventualidade, não cogitada, de conceder habeas
corpus de ofício por motivo de coação alheia ao âmbito de devolução
do apelo julgado não lhe faz imputável o constrangimento alegado em
posterior petição de habeas corpus (v.g. HC 70.497, Plen., 25.8.93,
Pertence; HC 69.374, 2ª T., 13.10.92, Brossard, RTJ 148/732; HC
70.510, 5.10.93, 1ª T., Moreira, RTJ 150/830; HC 70.566, 9.11.93,
Pertence, RTJ 133/96; HC 71.805, 8.11.94, Moreira); símile da
questão com a da competência reconhecida ao Tribunal que haja
indeferido revisão ou habeas corpus para conhecer originariamente da
impetração subseqüente com fundamentação diversa.
3. Para esse efeito, entre os casos de apelação parcial da
defesa, é de incluir o da interposta contra a decisão do Tribunal do
Júri, de devolução adstrita, segundo a jurisprudência, ao fundamento
legal invocado na interposição ou resultante das razões: sendo-lhe
estranha a causa de pedir de habeas corpus posterior, a coação não
pode ser imputada ao Tribunal que julgou a apelação limitada,
cabendo-lhe, portanto, conhecer originariamente da impetração.